Tribunal: TJPA
Processo: 0007248-55.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007248-55.2018.8.14.0055

APELANTE: RODOLFO CALAZANS BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei de drogas na fração máxima. Regime prisional. Substituição da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, com aplicação de 333 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução da pena com base no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração máxima de 2/3; (ii) saber se é possível a fixação do regime inicial aberto; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A pena-base e a pena de multa foram corretamente fixadas no mínimo legal, e o direito de recorrer em liberdade já havia sido reconhecido na sentença.

4. A quantidade e natureza da droga apreendida não podem fundamentar, cumulativamente, a dosimetria da pena em diferentes fases, sob pena de
bis in idem
. Contudo, elementos fáticos — como a inserção do réu em investigação policial estruturada, apreensão de valores fracionados e de caderno de anotações — revelam maior envolvimento na atividade criminosa, o que justifica a redução da pena em 1/3, e não no patamar máximo.

5. Considerando a pena definitiva inferior a 4 anos, primariedade, ausência de violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

6. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser fixada em fração inferior à máxima quando houver elementos concretos que demonstrem envolvimento habitual do réu com o tráfico, ainda que primário e de bons antecedentes. 2. A ausência de formalidades secundárias na cadeia de custódia, sem prejuízo demonstrado à ampla defesa, não acarreta nulidade da prova. 3. É cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "c", e 44, ambos do Código Penal, quando preenchidos os requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RODOLFO CALAZANS BARROSO em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória,
em síntese, que no dia 04.10.2018, pela manhã, o acusado foi preso em flagrante delito, na sua residência, sob a acusação de comercializar substância entorpecente. Consta dos autos que a prisão do réu ocorreu em razão de uma operação policial de combate ao crime de tráfico de drogas naquele município, e policiais civis, visando cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar, dirigiram-se até a residência do réu, por ser um dos alvos da operação. No local encontraram 42 (quarenta e duas) petecas de substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido por “óxi”. Também foi encontrada em poder do réu, a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), em notas fracionadas, bem como um caderno de anotações, demonstrando que se comercializava droga no local. Diante da constatação e, considerando que a residência do réu era um dos alvos da mencionada operação policial, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia para adoção das providências cabíveis. Na delegacia, o réu confessou que a droga apreendida era de sua propriedade, que a quantia em dinheiro apreendida era referente ao lucro da venda de entorpecentes e que comercializava drogas há dois meses.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja:

(i) a reforma da pena-base e da pena de multa para o mínimo legal; (ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3,
sustentando que o réu preenche os requisitos legais;
(iii) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
e
(iv) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
parcial
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Fixação da Pena-Base e da Pena de Multa no Patamar Mínimo Legal. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante almeja a reforma da pena-base e da pena de multa para o mínimo legal
,
assim como requer o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que tais pleitos não passam de mero equívoco da defesa, restando, em verdade, prejudicados,
eis que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que a pena-base, assim como a pena de multa já foram fixadas no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais.

Gize-se que eventual exame da condição financeira do réu deve ser feito perante o Juízo da Execução Penal, competente para tanto.

Da mesma forma, naquele édito condenatório,
já fora concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2. Da Requerida Aplicação da Fração Máxima do Tráfico Privilegiado

A defesa também pleiteia
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3,
sustentando que o réu preenche os requisitos legais.

Não lhe assiste razão.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De fato, a jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso,
tem-se que a quantidade e a natureza da droga – (7,481g de cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID 26230369 - Pág. 7) –
não
podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que foram idoneamente utilizadas na primeira fase dosimétrica (apesar de ter sido fixada a pena-base no mínimo legal, mas o art. 42 foi expressamente referido pelo juiz de 1º grau), de maneira que seu uso, na terceira fase, configura inegável
bis in idem
.

Entretanto, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da fração máxima em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se dos autos que o réu já era alvo de operação policial contra o tráfico de drogas no município, a qual envolveu o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão em sua residência, indicando que a sua participação no comércio ilícito não era episódica, mas sim objeto de investigação prévia estruturada pelas autoridades de segurança pública.

Durante o cumprimento da medida, foram localizadas além da droga, dinheiro em espécie fracionado — típico de transações do tráfico — além de um caderno de anotações, com indícios de controle de vendas e movimentações da atividade ilícita. Tais circunstâncias denotam um grau de inserção mais consistente na traficância, em contexto que extrapola o conceito de envolvimento esporádico ou não habitual exigido para a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA-BASE ELEVADA CONSIDERANDO QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. BIS IN IDEN NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Lucas Ferreira da Silva contra decisão que acolheu embargos de declaração para sanar omissão, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão impugnada entendeu válida a fixação da fração de 1/2 para o redutor do tráfico privilegiado, bem como a imposição do regime semiaberto, posteriormente substituído por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve bis in idem na dosimetria da pena ao se utilizar a quantidade e variedade de drogas tanto para elevar a pena-base quanto para fixar fração inferior ao máximo do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;

(ii) definir se o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, à luz da pena imposta e da substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador tem discricionariedade para fixar a fração de redução do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não estando vinculado à fração máxima, desde que haja motivação idônea.

4. A quantidade, variedade e o potencial lesivo das drogas apreendidas (59 porções de maconha, 41 de cocaína e 37 de crack), aliadas ao uso de rádios comunicadores pelos réus, foram fundamentos suficientes e distintos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação do redutor em 1/2, sem configurar bis in idem.

5. A jurisprudência do STJ permite que fatores como quantidade e natureza da droga sejam considerados em distintas fases da dosimetria da pena, desde que com fundamentações autônomas e coerentes.

6. A pena imposta - 2 anos e 6 meses de reclusão - autorizaria, em tese, a fixação do regime aberto. Contudo, a escolha do regime semiaberto encontra respaldo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e variedade das drogas), conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei de Drogas.

Entretanto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos afasta qualquer prejuízo prático ao agravante quanto ao regime fixado, não havendo ilegalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O magistrado pode aplicar fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em elementos concretos como quantidade, variedade e potencial lesivo das drogas apreendidas, sem que isso configure bis in idem, desde que as fases da dosimetria sejam fundamentadas de forma autônoma.

2. A fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é possível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e art. 42 da Lei de Drogas.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos torna inócua eventual discussão quanto ao regime prisional, ausente prejuízo concreto à parte.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.862.359/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSPORTE DE 19,5 KG DE MACONHA ACONDICIONADA EM BAGAGEM. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. "MULA". PAPEL DE IMPORTÂNCIA NA CADEIA DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E PARA O ÊXITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de sequestro qualificado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ- AgRg no AREsp n. 2.488.454/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Portanto, reputo correta fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo magistrado
a quo,
em razão o tráfico privilegiado.

3. Da Pleiteada Fixação do Regime Aberto e Substituição por Penas Restritivas de Direitos

Pede a causídica, por fim,
a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Aqui, assiste razão à defesa.

Com efeito, é certo que, fixada a reprimenda definitiva em patamar inferior a 04 (quatro) anos, e favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
mostra-se possível a fixação de regime prisional aberto
, à luz do artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º, do CPB.

Da mesma forma, observa-se que o juiz deixou de proceder à substituição por penas restritivas de direitos, alegando ser ela incabível, sem apresentar, todavia, qualquer justificativa para tanto.

Ocorre que é sabido que a vedação contida no §4º do art. 33 foi há muito removida pela Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, segundo a qual:

“Art. 1º. É suspensa a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.”

Desta feita, da análise do caso em comento, verifica-se que o apelante faz jus à referida substituição, eis que a reprimenda aplicada pelo juízo sentenciante não é superior a 04 (quatro) anos, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o apelante não é reincidente, bem como as circunstâncias judiciais são, em sua totalidade, favoráveis a ele.

Portanto,
plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
ex vi
do art. 44, §2º do CPB, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos alhures estabelecidos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025